Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38516317, a Contadoria Judicial juntou as novas planilhas de valores. Desse modo, digam as partes sobre os cálculos judiciais (credores MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA EUNICE DOS SANTOS FREIRE, MARIA FERNANDES DA SILVA, MARIA FLORACY NERES DA SILVA). Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador